Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731948-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Auto Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0735436-04.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo JKO 05G20, nos seguintes termos (ID 242442502): “Trata-se de pedido formulado pelo exequente visando à penhora do veículo de placa JKO-5G20, mediante a constrição de seus direitos e ações, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Conforme já decidido anteriormente nestes autos (ID 230399497), verificou-se que o referido veículo encontra-se gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor do próprio exequente, não integrando, portanto, o patrimônio da executada, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil. Ademais, conforme documento de ID 236994871, o bem encontra-se atualmente registrado em nome de terceiro estranho à lide (RICARDO NOGUEIRA VIANA NARCIZO), o que evidencia a alienação do ágio pela executada a pessoa diversa, não subsistindo direitos sobre o bem a serem penhorados em seu patrimônio. Ressalte-se que, embora o título que embasa a presente execução seja uma cédula de crédito bancário, na qual o veículo figurava como garantia do financiamento, a alienação fiduciária confere ao credor fiduciário (exequente) a propriedade resolúvel do bem. Assim, não existe, no caso concreto, utilidade prática na penhora pretendida, uma vez que eventual inadimplemento contratual deve ser perseguido pelas vias próprias de busca e apreensão ou consolidação da propriedade, e não pela penhora de direitos que não mais subsistem no patrimônio da executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora sobre o veículo de placa JKO-5G20, nos termos requeridos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 74719748), alega que a decisão agravada merece reforma, pois é possível ao credor fiduciário promover a penhora dos direitos aquisitivos da propriedade fiduciária do bem dado em garantia contratual, especialmente quando já convertida a ação de busca e apreensão em execução, conforme previsão do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69. Sustenta que o veículo, embora registrado em nome de terceiro, possui gravame em favor da agravante, o que autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do veículo. Argumenta que a penhora é medida útil e eficaz, diante da ausência de bens penhoráveis. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de bem alienado fiduciariamente em favor do próprio credor, quando este opta pelo processo executivo, em vez da ação de busca e apreensão. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Fiat/Siena EL 1.0, placa JKO5G20, dado em garantia fiduciária pela agravada, como medida de efetividade da execução. O preparo foi devidamente recolhido (ID 74721736). A decisão de ID 74787414 determinou que o agravante esclarecesse sobre a preclusão da decisão agravada. O agravante apresentou os esclarecimento no ID 75276141. O preparo foi recolhido (ID 74721736). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante sustenta que, embora o bem esteja registrado em nome de terceiro, o gravame encontra-se regularmente inscrito em seu favor, conforme documentação acostada aos autos (IDs 169721326 e 169721328). Argumenta que a penhora dos direitos aquisitivos é medida legítima e eficaz, especialmente diante da conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. Contudo, em análise superficial, verifico que os documentos acostados aos autos originários indicam que o referido veículo encontra-se atualmente registrado em nome de terceiro junto ao DETRAN, sem que haja qualquer anotação de gravame de alienação fiduciária em favor da agravante. De fato, o agravante comprovou, nos autos de origem, que foi realizada a anotação de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG), todavia, tal informação não está refletida no CRLV do veículo (ID 236994871, na origem). Essa divergência documental, provavelmente decorrente da burocracia administrativa e da deficiente comunicação entre a instituição financeira e os órgãos de trânsito, permitiu, ao que tudo indica, que o veículo fosse transferido para terceiro, estranho ao processo. O fato é que, o veículo, aparentemente, está na posse e registrado em nome de terceiro. Além disso, o art. 1.361 do Código Civil exige a inscrição da alienação fiduciária no órgão competente como condição para validade e eficácia perante terceiros. A ausência de registro do gravame permite a presunção de que a propriedade foi validamente transferida a terceiro, nos termos do artigo 1267 do Código Civil, que dispõe que a tradição é suficiente para a transferência da propriedade de bens móveis. Desse modo, a transferência da titularidade do bem móvel para terceiro, sem oposição registral, indica que a posse e a propriedade foram efetivamente transmitidas, conforme regra geral aplicável aos bens móveis. Além disso, nesta fase inicial, deve preponderar o direito do terceiro de boa-fé, uma vez que o atual proprietário do veículo, ao que tudo indica, não tinha conhecimento da cláusula de alienação fiduciária. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não se mostra possível admitir a penhora dos direitos aquisitivos sobre bem que, em princípio, pertence a terceiro estranho à lide. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ademais, não há risco de demora, uma vez que o processo se encontra suspenso. Assim, caso o pedido venha a ser acolhido pelo colegiado, nada obsta que a penhora dos direitos aquisitivos seja efetivada em momento oportuno. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora